Tribunal: TJDFT
Processo: 0754862-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. ARTIGO 43 DA LEI No 12.594/2012 - SINASE. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, acolhendo pleito formulado pelo Ministério Público, substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir a possibilidade de o Juízo de execução das medidas socioeducativas substituir, de acordo com as circunstâncias dos autos, a medida anteriormente fixada para outra de maior gravidade, no caso, a internação do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os dispositivos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei do SINASE devem ser interpretados sistematicamente, compatibilizando-se entre si, ou seja, os intérpretes da Lei devem buscar o nexo entre a regra e a exceção, entre o geral e o particular, e assim obter uma interpretação clara e objetiva.
4. O artigo 1o, §2o, inciso III deve ser interpretado em conjunto com o artigo 43, caput, ambos da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE) que expressamente prevê a possibilidade de, em sede de reavaliação, manter, substituir ou suspender as medidas socioeducativas, seja ela de meio aberto ou de privação de liberdade.
5. Verificado que o adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto em concurso de agentes, diante dos reiterados descumprimentos das medidas impostas, o potencial para permanecer no contexto infracional, sobretudo por ostentar passagens recentes por ato infracional, além de todo o contexto de vulnerabilidade do adolescente, a medida socioeducativa de internação revela-se a mais adequada à sua reeducação para o convívio em sociedade, por permitir constante auxílio e orientação psicopedagógica, além de possibilitar o afastamento de situações que podem instigar o jovem à reiteração infracional.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e desprovido.